Tribunal: STF
Processo: Rcl 57974
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Erly dos Santos Carvalho contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG).



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada proferiu acórdão nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1264-17.2010.5.01.0077, reformando as decisões proferidas anteriormente pelo TRT da 1ª Região e ignorando as “inúmeras provas testemunhais que foram transcritas no acórdão regional que demonstravam que o Sr. Carlos, empregado da Primeira Reclamada advertia, punia, dava ordens e averiguava a prestação de serviços do Reclamante, e não apenas realizava ‘fiscalização e/ou controle exercido pela empresa tomadora dos serviços, de maneira impessoal, em virtude do próprio contrato de prestação de serviços’”.



    Prossegue a narrativa aduzindo que 



     “a discussão havida no TST é acerca do fato de que o processo em comento NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES ATRELADAS À ADPF 324 DESTE EXCELSO STF, pois a análise regional foi feita a partir da constatação da ocorrência de fraude na contratação de empregado por empresa interposta quando, em verdade, realizava as mesmas atribuições dos empregados da Primeira Reclamada (CITIBANK), sob sua subordinação (fato incontroverso). Ou seja, a condenação se deu a partir da análise do ‘contrato-realidade’ e não da validade ou não do contrato de terceirização (o que sequer foi arguido em qualquer momento, visto que a demanda se deu muito anteriormente à decisão vinculante da Corte Suprema na ADPF 324), situação esta que permitiria a aplicação da técnica do distinguish.”.



    Afirma, ainda, que



     “ o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, decisão ora reclamada, traz interpretação extensiva do objeto da decisão havida no âmbito da ADPF nº 324 e RE 958.252, aplicando a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST a um caso que jamais versou acerca da licitude de terceirização a partir das premissas vinculadas por este Excelso Supremo Tribunal Federal, o que fere o artigo 5º, II da CF, bem como o princípio da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CF/88). 



    Isto porque, o contexto fático-probatório bem delineado no acórdão regional proferido pelo eg. TRT da 1ª Região demonstra que no presente caso foi reconhecida a ilicitude da terceirização não pela inviabilidade da terceirização de atividade-fim empresarial, mas sim pela demonstração da existência de FRAUDE, ante o fato de estarem presentes os todos os elementos da relação de emprego, inclusive a pessoalidade e a subordinação jurídica”.



    Conclui que 



    “a ilicitude da dispensa não foi reconhecida apenas com fundamento na execução da atividade-fim pelo obreiro, mas sobretudo porque restou comprovada a existência de subordinação jurídica na relação entre o agravante e a 1ª reclamada, mascarando uma verdadeira relação de emprego.”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do feito originário até o julgamento final desta reclamatória. No mérito, pugna seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e seus efeitos, reestabelecendo o acórdão regional que reconheceu o vínculo de emprego ou, ainda, o retorno dos autos à 5ª Turma do col. TST para novo julgamento do recurso de revista empresarial a partir das premissas estabelecidas no acórdão regional, mediante análise da fraude, o que dinstingue o caso dos objetos da ADPF 324”.



    É o relatório. Decido.



    O reclamante aponta como paradigmas a decisão do STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG). 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu pela licitude da terceirização da atividade fim, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, fazendo-se constar as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19). (ADPF nº 324)



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. (Tema 725 RG)



    A decisão do TST que reformou o entendimento firmado pela Corte Regional, mantida após os recursos interpostos pelo reclamante, foi assim fundamentada: 



    “O Regional decidiu quanto ao tema: 



    ‘Da condição de bancário e vantagens decorrentes da categoria: 



    Persegue o trabalhador a declaração da nulidade do contrato com a segunda ré (SONDA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.) e o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o primeiro (BANCO CITIBANK S/A), sob o argumento de que teria prestado serviços relacionados à atividade-fim da instituição financeira. 



    A pretensão merece guarida. 



    É fato nos autos que o obreiro, admitido em data de 16/09/2004, para exercer a função de "analista de telecomunicações", até a dispensa imotivada aos 29/10/2008, em boa verdade, desempenhava atribuições essenciais à categoria bancária, tendo por destinatário o primeiro réu (BANCO CITIBANK), em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre este e a segunda ré. 



    No campo da prova, o destaque é para a oral, noticiando que o quotidiano laboral do autor consistia em realizar "operação da rede de comunicação de dados da 1ª ré entre as agências e a central de processamento" (fI.629). 



    Sobremais, as testemunhas ouvidas revelaram que o autor, que laborava nas dependências do Banco, sob o "controle" do Sr. Carlos, gerente de área, executava os mesmos serviços que a empregada daquele, Sra.Shirley, verbis: 



    "... que trabalhava com o reclamante numa sala cofre fechava dentro da 1ª ré; que não havia supervisor da Sonda nesta sala; que ao que sabe não havia nenhum supervisor da Sonda dentro do banco (...) que o autor se reportava ao gerente Carlos em São Paulo; que não havia ordens diretas porque o trabalho era automático; que se tivesse uma reclamação do setor quem dava bronca era o Sr. Carlos que era gerente de área de rede; que havia controle do Sr. Carlos sobre o trabalho do autor e do depoente; que operacionalmente no dia a dia não havia nenhuma diferença do trabalho do depoente, do reclamante e da Shirley (..) que no dia a dia não percebeu nenhuma alteração no trabalho da senhora Shirley..." (f 1. 531). 



    “... que prestou serviços para a 1ª ré por meio da empresa Cadmos, como analista de infraestrutura para projeto de implantação de data center; (....) que trabalhou diretamente com o reclamante, na mesma sala; que trabalhavam juntos no escritório da 1ª ré; que o depoente e o reclamante recebiam orientacões do gerente da 1ª ré que ficava em São Paulo, sr. Carlos Alberto, por telefone ou e-mail, relativas ao horário e aos projetos; que não havia supervisor da 2ª ré no local; que se o reclamante precisasse se atrasar ou faltar, tinha que avisar ao sr, Carlos Alberto; (...) que acredita que o reclamante não poderia se fazer substituir; (...) Mas se ele tivesse dúvida, esclarecia com a sra. Shirlei ou com o pessoal da 1ª ré em São Paulo" (destaquei - depoimento da testemunha Alexandre Menezes Martins Júnior à f1.629). 



    Sherlock Holmes, o célebre personagem de Arthur Conan Doyle, exercitando seu raciocínio lógico e dedutivo, afirmava que, "os pequenos detalhes são sempre os mais importantes". 



    É relevante observar, in casu, a presença do requisito por excelência à caracterização da relação de emprego - a subordinação do autor ao primeiro réu - CITIBANK. 



    Resta configurada, a toda evidência, a fraude combatida pelo art. 9º da CLT, uma vez que o empregado ativava-se em favor do primeiro réu - CITIBANK— nos moldes do art. 3º da CLT, qual seja, de forma pessoal, habitual, subordinada e remunerada, a despeito de travestido de "analista de telecomunicações" da segunda réu, dando azo à aplicação da Súmula 331, I, do TST. 



    Sustentar o contrário seria vazar os próprios olhos para não ter que enxergar as enfáticas circunstâncias em que se desenvolvia a atividade laborativa. 



    Destarte, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade do vínculo mantido com a empresa SONDA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., reconhecendo o liame de emprego com o BANCO CITIBANK S/A, ao longo do período contratual (16/09/2004 a 29/10/2008), devendo este último proceder às anotações na CTPS do empregado. 



    Uma vez reconhecida a condição de bancário do trabalhador, a este se aplicam as cláusulas previstas nas respectivas normas coletivas da categoria, razão pela qual condeno o réu ao pagamento das seguintes vantagens normativas: diferenças salariais decorrentes da observância dos reajustes salariais e reflexos sobre as parcelas contratuais e resilitórias (férias acrescidas do terço constitucional, natalinas, horas extraordinárias, FGTS e verbas resilitórias); participação nos lucros e resultados e auxílio-refeição e auxílio cesta alimentação. 



    Quanto ao adicional por tempo de serviço (anuênio), há óbice ao postulado, uma vez que tal vantagem somente é devida aos empregados admitidos até 22/11/2000, conforme cláusula sexta das convenções em tela. 



    Mensalista o autor, as diferenças decorrentes dos reajustes salariais não refletem sobre o repouso semanal remunerado. 



    Dou parcial provimento.”



    Examina-se. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e o Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. 



    As teses fixadas, ambas dotadas de efeito vinculante, foram assim redigidas (destaques acrescidos):



    (...)



    Nesse contexto, a partir de 30/8/2018, são de observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamento as teses jurídicas firmadas pelo e. STF no RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324. 



    Pois bem. 



    No caso concreto, conforme se depreende do acórdão regional, a parte reclamante foi contratada pela SONDA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. para prestar serviços para o tomador de serviços, mediante terceirização, para o desempenho de atividades que, segundo concluiu o e. TRT, enquadram-se nas suas atividades finalísticas. 



    Sucede, porém, que a diferenciação entre o conceito do que seria atividade-fim ou atividade-meio e seus respectivos efeitos no caso prático, após a citada decisão do e. STF no julgamento do RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324, deixou de ter relevância. Isso porque, em se tratando de terceirização, seja ela de atividade-meio ou fim, a sua licitude deve ser sempre reconhecida. 



    Assim, não há mais espaço para o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o fundamento de que houve terceirização ilícita (ou seja, terceirização de atividade essencial, fim ou finalística), ou, ainda, para a aplicação dos direitos previstos em legislação específica ou em normas coletivas da categoria profissional dos empregados da empresa contratante, porque o e. STF, consoante exposto, firmou entendimento de que toda terceirização é sempre lícita, inclusive, repita-se, registrando a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício do empregado da prestadora de serviços com o tomador.” (e-Doc. 18).



    Com efeito, a autoridade reclamada reformou decisão do TRT da 1ª Região a qual fundamentava-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim com base na Súmula nº 331/TST.



    Destarte, não há falar em violação à autoridade do STF ou usurpação de sua competência, seja porque observados os precedentes obrigatórios do STF no caso concreto, seja porque a sistemática da repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinário e especial, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente